Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731290-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202348729, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, que deferiu a penhora mensal de percentual do seu salário diretamente na fonte pagadora até a quitação do débito, in verbis: “Nos termos do que previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. Em outras palavras, em regra, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 3. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já possui entendimento pacífico no sentido de que, a fim de se garantir a tutela jurisdicional e garantir a entrega ao credor do que lhe é devido, é possível sim a restrição de até 30% (trinta por cento) de verbas salariais, garantindo ao mesmo tempo, com isso, os direitos do credor e a sobrevivência do executado. 4. Nesta esteira, verifica-se que é possível a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para que a satisfação do crédito do exequente se torne efetiva. Eis o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça: [...] 5. Nesse sentido, DEFIRO o pedido registrado no ID 191966767 e, consequentemente, determino a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, até o limite do débito exequendo. 6. Oficie-se o órgão empregador da executada a fim de que retenha mensalmente o percentual supramencionado e, consequente, deposite-o em conta judicial vinculada ao presente processo. 7. Intimem-se. Cumpra-se.” O art. 841 do CPC dispõe que “ formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse modo, as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento para sustentar a impenhorabilidade da verba sobre a qual recairá a constrição não foram suscitadas no Juízo a quo nem ali examinadas, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que não era hipótese de intimar previamente o agravante-executado para se manifestar, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora